Tribunal: TJBA
Processo: 8070229-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070229-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REDE CARNE PROMOCAO DE VENDAS LTDA Advogado(s): AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, EDNARDO BLUMETTI BRITO, HERON SILVA MACHADO, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO INDUSTRIAL DOS INSUMOS ADQUIRIDOS. NÃO INCIDÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA EMPRESTADA. INSUFICIÊNCIA PARA COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA TESE. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. A exceção de pré-executividade, conquanto admissível no âmbito das execuções fiscais, presta-se exclusivamente à arguição de matérias cognoscíveis de ofício e questões de mérito que dispensem dilação probatória, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. II. A alegação de que os insumos adquiridos destinam-se exclusivamente à industrialização, afastando a incidência do ICMS por antecipação tributária, demanda comprovação da real atividade econômica exercida, análise detalhada dos documentos fiscais e verificação concreta da destinação das mercadorias, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade. III. A prova pericial emprestada de processo diverso, ainda que envolvendo a mesma parte executada, não dispensa a observância do contraditório no feito em que se pretende sua valoração, tampouco supre, por si só, a necessidade de instrução probatória adequada ao deslinde da controvérsia específica objeto da execução fiscal. IV. A discussão acerca da constitucionalidade do percentual de multa aplicada (60%) também não comporta apreciação pela via excepcional, por demandar análise do contexto fático-jurídico que ensejou sua imposição, matéria reservada aos embargos à execução, mediante garantia do juízo. V. Ausente a demonstração inequívoca e pré-constituída do direito alegado, revela-se adequada a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, remetendo a parte executada à via própria dos embargos do devedor, com prévia garantia da execução, nos termos do art. 16, §1º da Lei nº 6.830/80. VI. Prejudicado o julgamento do agravo interno em razão da superveniência do julgamento colegiado do agravo de instrumento. VII. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070229-91.2024.8.05.0000, em que figura como agravante, Rede Carne Promoção de Vendas Ltda. e, agravado, Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 14 de outubro 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR